Tribunal: TJPA
Processo: 0800110-96.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800110-96.2023.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL MONTEIRO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

CRIMES DE EXTORSÃO, ROUBO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1.
AUSENCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.

3. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. CONSTITUIÇÃO DE NOVO TÍTULO PRISIONAL. ANÁLISE PREJUDICADA. PERDA DE OBJETO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer em parte do
writ
e na parte conhecida julgar prejudicado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado pelo advogado
RAPHAEL PEREIRA MACIEL
em favor de
Daniel Monteiro de Souza
,
contra ato do MM. Juízo da Comarca de Irituia.

Extrai-se da impetração que o paciente
teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva no dia 16/03/2022, em virtude da suposta prática dos crimes de extorsão, roubo majorado e organização criminosa.

A defesa impetrou o presente
writ,
alegando que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal
em sua liberdade de locomoção eis que teve sua liberdade provisória negada por 04 vezes, todas com ausência de fundamentação idônea, eis que estão ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar d
o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assevera, ainda, a impetração que estão ausentes as provas de autoria e materialidade delitiva, pois

“a prisão do impetrante se deu por volta das 16 horas da tarde do dia dos fatos, sendo que o crime ocorreu cedo da manhã, ou seja, não há sequer como atribuir um flagrante ao impetrante, que estava em seu labor na data e hora dos fatos, tudo devidamente comprovado nos autos.”

Aponta condições favoráveis à liberação, requerendo ao final, a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, pleiteando subsidiariamente pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão nos termos do artigo 319 do CPP, a

com posterior confirmação desta quando do julgamento do mérito.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria do momento em que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora (ID 12423001), que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID 12380506)..

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opinando pela

denegação

da ordem. Vieram-me os autos conclusos para julgamento (ID 12749902).

É o relatório.

VOTO

De início aponto que a ausência de justa causa para prisão preventiva fundada na inexistência de indícios de autoria e materialidade delitiva
não deve ser sequer conhecida por esta Egrégia Corte de Justiça, eis que a análise das referidas alegações adentra na seara das provas, o que
é inviável na via estreita deste
writ
, visto que esta via não suporta a dilação probatória.

Como há muito se sabe, o exame do vasto material probatório, contido nos autos do respectivo processo criminal não pode ser examinado através do writ, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO E DE PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. FIXAÇÃO COM BASE NO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. 1. Estando devidamente fundamentada a autoria e a materialidade delitivas, para se chegar a um entendimento diverso do Tribunal de Justiça, soberano na apreciação da matéria fático-probatória, com vistas à absolvição ou desclassificação da conduta ou ainda à configuração da participação dolosamente distinta, seria necessário o aprofundado reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado na via do habeas corpus. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 726.659/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.)

O objeto deste
mandamus
é relativo ao pleito pela revogação da prisão preventiva em desfavor do paciente, diante da ausência dos requisitos ensejadores da custódia preventiva.

Todavia, de pronto adianto que não há como deferir o pedido, eis que em consulta ao sistema processual PJE, verifico que em 23/01/2023, o Juízo de Irituia proferiu sentença em desfavor do paciente, impondo-lhe condenação nas sanções penais do
art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I (na forma do art. 70), todos do CP, c/c Art. 158, §1º, do CP, todos na forma do art. 69, também do CP, a pena de 17 (dezessete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa,
em regime inicial tendo, inclusive negado ao mesmo o direito de recorrer em liberdade.

Considerando a informação supramencionada, à evidência, cessa o motivo da impetração, esvaindo-se seu objeto, porquanto se proferiu decisão superveniente onde restou constituído novo título constritivo em desfavor do paciente.

De acordo com o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, resta prejudicada a alegação de ausência de motivação concreta para a constrição de liberdade do decreto cautelar, pela prolação de nova decisão, substituindo o título anterior e trazendo novos fundamentos, ainda favoráveis ao paciente, como ocorreu no caso concreto.

Nestes termos, colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
JULGADO PREJUDICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTES. 1. Sobrevindo decisão condenatória, o pedido em que se busca a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada ou a substituição por outras medidas cautelares está prejudicado, pois, consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença condenatória recorrível constitui novo título a justificar a custódia cautelar, devendo os seus fundamentos ser submetidos à análise do Tribunal de origem antes de serem aqui apreciados, vedada a supressão de instância. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 158359 SP 2021/0401038-8, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

STJ: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. JULGAMENTO DO
MANDAMUS
QUE NÃO TERIA O CONDÃO DE ALTERAR O CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL EM QUE SE ENCONTRA O PACIENTE. I - Consoante as informações minuciosamente prestadas às fls. 355-361, em 11/11/2021, o d. Juízo monocrático, em novo julgamento determinado pelo eg. Tribunal de origem, reconheceu a procedência da representação ministerial movida em desfavor do ora paciente, aplicando-lhe medidas de liberdade assistida, pelo prazo necessário à ressocialização, e de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 06 (seis) meses, por 04 (quatro) horas semanais (fl. 358). II -
In casu
, portanto, eventual provimento jurisdicional favorável a il. Defesa proferido na presente via não teria o condão de alterar o cenário fático processual em que se encontra o ora paciente, porquanto a r. sentença que reconheceu a procedência da representação formulada pelo
Parquet
, em novo julgamento, permaneceria hígida. III - Destarte, tem-se que, com a superveniência do julgamento do mérito da representação, prejudicado está o
writ
anteriormente impetrado, uma vez que agora eventual pronunciamento judicial proferido na via eleita não teria o condão de alterar o cenário fático-processual no qual está inserido o ora paciente, o qual encontra fundamento em novo título judicial, contra o qual deverá insurgir-se a Defesa, caso assim entenda. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 692.147/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

No mesmo sentido é o entendimento desta Egrégia Corte, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – decisão monocrática que não conheceu da ação mandamental em razão da superveniência de sentença condenatória, constituindo novo título prisional que não foi impugnado na impetração – 1) MÁCULA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – INEXISTÊNCIA – Regimento Interno que autoriza o julgamento monocrático pelo relator quando a ação ou recurso restar prejudicado – 2) SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – novo título prisional – necessidade de impugnação específica - A superveniência de sentença condenatória em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento – precedentes das Cortes Superiores – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

(11310591, 11310591, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-08-30, publicado em 2022-10-04)
.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. NOVO TÍTULO LEGITIMADOR DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERDA DO OBJETO. UNANIMIDADE.

1. Com o advento da sentença penal condenatória proferida no dia 12/08/2022, passa-se a ter novo título legitimador da custódia do paciente, razão pela qual se impõe o reconhecimento da perda do objeto deste remédio constitucional, o qual visava desconstituir a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar;

2. Habeas Corpus prejudicado pela perda de seu objeto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em julgar prejudicada a ordem impetrada, nos termos do voto do Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho. (12543917, 12543917, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2023-01-31, publicado em 2023-02-04)

Quanto às

alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

Isto posto, conheço parcialmente da ordem e na parte conhecida, julgo
prejudicada em razão da perda superveniente do objeto.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 06/03/2023